Tribunal: TJSP
Processo: 1011003-22.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Plano de proteção veicular. Furto do veículo. Recusa de pagamento da indenização, sob o fundamento de que houve negligência por parte dos autores. Sentença de parcial procedência.

Benefício de proteção veicular oferecido por associação de socorro mútuo. Benefício que é assemelhado a contrato de seguro. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Plano de proteção veicular. Furto do veículo. Recusa de pagamento da indenização, sob o fundamento de que houve negligência por parte dos autores. Sentença de parcial procedência.

Benefício de proteção veicular oferecido por associação de socorro mútuo. Benefício que é assemelhado a contrato de seguro. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Ausência de disparo de alarme sonoro e luminoso no momento do furto que não pode ser atribuído aos autores, tampouco faz prova da alegada negligência. Negativa fundada em sindicância cujo conteúdo sequer foi apresentado. Ré que não demonstrou ter realizado diligências na tentativa de localização do bem. Veículo furtado não localizado. Impossibilidade de se afastar o direito do associado à indenização contratualmente prevista.

Ausência de prova do fato extintivo do direito dos autores, como competia à ré, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. Indenização devida.

Pretensão de pagamento da indenização no valor do veículo segundo a tabela FIPE na data da ocorrência. Impugnação à forma de pagamento que configura inovação recursal, pois não ventilada em contestação. Descabimento. Recurso não conhecido, nesse ponto.

Apelo dos autores. Alegado desconhecimento da cobrança de cota-participação. Descabimento. Existência de previsão expressa e clara em contrato. Possibilidade de dedução do valor decorrente da cota-participação, revertido o saldo em benefício do autor. Precedentes deste E. Tribunal.

Danos morais não configurados. Ausência de situação excepcional. Mero inadimplemento contratual.

Sentença mantida. Recurso dos autores desprovido e desprovido o da ré, na parte conhecida.